Tribunal: TJDFT
Processo: 0703323-91.2023.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703323-91.2023.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO RODRIGUES DA MOTA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, JULIO RODRIGUES DA MOTA DESPACHO O Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. interpôs apelação em 14.6.2024. O Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação de Júlio Rodrigues da Mota para apresentar contrarrazões (id 60683863). O referido despacho foi disponibilizado em 19.6.2024 e publicado no primeiro dia útil subsequente, 20.6.2024 (id 60683866). O prazo para apresentação de contrarrazões seria até o dia 11.7.2024, mas o recurso foi encaminhado a este Tribunal de Justiça antes do prazo estabelecido no art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Determino à Secretaria da Segunda Turma Cível que encaminhe os autos para o Juízo de Primeiro Grau para abrir prazo para Júlio Rodrigues da Mota apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator